Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731496-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES D E S P A C H O Vistos. Considerando a notícia de acordo, intime-se o embargante para se manifestar, em especial, se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator